Tribunal: STF
Processo: Rcl 85044
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Eugenia Gomes Damasceno contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0806850-61.2025.8.14.0045, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 4.296



    Eugenia Gomes Damasceno narra que é servidora pública municipal efetiva e que também exerceu a função de Conselheira Tutelar, cargo comissionado com gratificação.



    Prossegue afirmando que, “[e]m dezembro de 2024, (...) solicitou ao Instituto de Previdência a elaboração do cálculo de seus proventos, resultando em valor de R$ 5.960,00”, mas que não finalizou o pedido de aposentadoria por estar pendente a conclusão de seu curso de pós-graduação, “que acrescentaria parcela adicional a sua manutenção, logo, também à sua aposentadoria” (e-doc. 1, p. 2).



    Discorre que, em 10/7/2025, após a conclusão do curso de pós-graduação e integralizado o adicional à remuneração, a ora reclamante requereu novo cálculo para efetivar sua aposentadoria, constando, no entanto, que seus proventos atualizados seriam de R$ 3.664,12, uma vez que “deixou de contabilizar o período contributivo correspondente ao tempo em que exerceu as funções de Conselheira Tutelar, cargo comissionado e gratificação” (e-doc. 1, p. 2).



    Nessa perspectiva, afirma que interpôs recurso administrativo, o qual foi julgado improcedente, tendo, em seguida, impetrado o writ em referência, objetivando decisão cautelar a fim de suspender a decisão em sede de recurso administrativo, bem como a realização de novo cálculo de seus proventos com a inclusão do período excluído.



    Aduz que a autoridade reclamada, ao indeferir o pleito liminar com supedâneo no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, acabou por contrariar o que decidido na ADI nº 4.296, na qual teria o STF declarado a inconstitucionalidade do dispositivo.



    Requer, no pedido liminar, a concessão do pleito negado pela autoridade reclamada, e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 4.296, na qual o Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, dentre outros dispositivos da Lei nº 12.016/2009, declarou a inconstitucionalidade i) do art. 7º, § 2º, mediante o qual se instituía a vedação de concessão de medida liminar “que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” e ii) do art. 22, §2º, que proibia, no âmbito do mandado de segurança coletivo, o deferimento de cautelar sem a oitiva prévia da parte contrária.



    No precedente, consignou-se que “a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental” viola “[a] garantia de pleno acesso à jurisdição e [a] própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição”, bem como a liberdade e a autonomia do Poder Judiciário, por “representam óbices absolutos ao poder geral de cautela”.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes:



    “[...] sendo qualquer proibição por ato normativo eivada de absoluta inconstitucionalidade, uma vez que se restringe a eficácia do remédio constitucional. Em outras palavras, um obstáculo que se coloque aqui como intransponível simplesmente pode afastar qualquer possibilidade posterior de garantir o direito líquido e certo do impetrante, o que pode simplesmente aniquilar o próprio mandado de segurança.”



    [...]



    Diante dessas considerações, entendo que as cláusulas restritivas à possibilidade de o juiz conceder medidas liminares no âmbito do mandado de segurança comprometem o poder geral de cautela do magistrado, a garantia de pleno acesso à jurisdição e a própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição Federal.”



    A decisão paradigma não teve o condão de delimitar o exercício do poder geral de cautela pelo juízo natural, impondo-lhe a concessão da providência liminar; tampouco atrair para o STF a revisão, por meio da reclamação, da jurisdição liminar exercida.



    A decisão na ADI nº 4.296 excluiu os “óbices absolutos ao poder geral de cautela” instituído pelos dispositivos da Lei nº 12.016/2009, de maneira a possibilitar o pleno exercício da jurisdição liminar na ação constitucional, mediante decisão fundamentada.



    Compulsado os autos, verifico que o juízo reclamado indeferiu o pleito liminar nos seguintes termos:



    “Inicialmente, concedo à impetrante os benefícios da gratuidade da justiça. 



    Em atenção ao pedido de concessão de medida liminar inaudita altera pars, considerando a vedação legal contida no art. 7º, § 2º c/c o § 5ª do mesmo artigo, da Lei n.º 12.016/09, no que se refere ‘a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza’, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar requerido” (e-doc. 3, p. 62 - Grifei).



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao indeferiu o pleito liminar com supedâneo na norma declarada inconstitucional por esta Corte, incorreu em violação ao que decidido ADI nº 4.296/DF.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0806850-61.2025.8.14.0045, devendo a autoridade reclamada proferir outra decisão em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.296.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e do início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente